Tribunal: TJPA
Processo: 0005206-32.2008.8.14.0051
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Des
ª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

?

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005206-32.2008.8.14.0051
?

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
?

COMARCA DE SANTARÉM/PA - 3ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE(S): FRANCISCO MONTEIRO ROSA (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
?

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIS CESAR TAVARES BIBAS
?

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.121, CAPUT DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme demonstra o acervo probatório, não há qualquer evidência de que a vítima tenha agredido o réu injustamente, haja vista que, segundo depoimentos de testemunhas na fase do inquérito, foi o réu quem deu início as agressões, dando um tapa na cabeça da vítima. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE. INVIABILIDADE. É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte de julho de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0005206-32.2008.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM/PA - 3ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE(S): FRANCISCO MONTEIRO ROSA (DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIS CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO MONTEIRO ROSA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém /PA,
que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121, caput do CPB (homicídio simples),
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

pugna pela absolvição ante a configuração de legítima defesa. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado, para o crime de lesão corporal com resultado morte.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça, Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Verificando presente o pressuposto subjetivo e objetivo de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela
defesa
.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Consoante relatado, o recorrente investe na tese de absolvição sumária por reconhecimento de que o acusado agiu sob o manto da legítima defesa.

Não assiste razão à Defesa.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Além disso, sabe-se que para o reconhecimento da legítima defesa, impõe-se a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem e a utilização dos meios necessários e suficientes para repeli-la, o que, no presente caso, não restou comprovada de plano, o que seria capaz de reformar a sentença de pronúncia.

Narra a denúncia, que na madrugada do dia 27/04/2008, a vítima, juntamente com o acusado Francisco Monteiro Rosa e mais alguns colegas, estavam ingerindo bebida alcoólica em frente à residência do acusado, ocorre que por volta das 07:00h, vítima e Francisco se desentenderam e passaram a brigar.

Expõe que a briga foi apartada, porém ambos se armaram com faca, e ficaram se enfrentando, momento em que o acusado desferiu uma facada na região abdominal da vítima, a qual não resistiu a lesão letal, indo a óbito.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há qualquer evidência de que a vítima tenha agredido o réu injustamente, haja vista que, segundo depoimentos de testemunhas na fase do inquérito, foi o réu quem deu início as agressões, dando um tapa na cabeça da vítima. Logo, não se trata de um caso de absolvição sumária, não podendo, portanto, ser acolhida a tese de legítima defesa, motivo pelo qual,
indefiro
o presente pleito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE (ART. 129, §3° - CP)

Constata-se que a
materialidade delitiva
do
crime acima descrito
encontra-se evidenciada pelo Laudo Necroscópico (fl.39).

No que se refere aos indícios de autoria, impende ressaltar que não há, neste momento processual, a necessidade de provas cabais da culpabilidade do agente, para determinar julgamento perante o Tribunal do Júri. Por se tratar de decisão de pronúncia, que pressupõe apenas prova indiciária, mera admissibilidade da acusação, não se pode adentrar especificamente no mérito, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal Popular, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - DECOTE DA QUALIFICADORA - INVIABILIDADE- PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesão corporal, é necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi na conduta do agente, sendo certo que, havendo dúvida se este desejou ou não o resultado morte, deve ser pronunciado. II- O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente, o que não se vislumbra no caso dos autos. (TJMG - Rec. em Sentido Estrito 1.0271.06.046406-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 18/04/2018)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

0